Tribunal: TJSP
Processo: 1006580-25.2019.8.26.0564
Classe: Apelação Cível / Seguro
Órgão julgador: Cesar Lacerda
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-04
Data de publicação: 2020-06-05

Ementa:
Seguro facultativo de veículo. Ação de cobrança.
Cerceamento do direito de defesa. Inocorrência.
Furto do veículo. Fraude não comprovada. Ausência de demonstração de que o autor tenha agravado o risco. Requerida que não se desincumbiu, a contento, do ônus probatório de demonstrar fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito do autor (artigo 373, II, do CPC/15).
Danos morais não

Ementa:
Seguro facultativo de veículo. Ação de cobrança.
Cerceamento do direito de defesa. Inocorrência.
Furto do veículo. Fraude não comprovada. Ausência de demonstração de que o autor tenha agravado o risco. Requerida que não se desincumbiu, a contento, do ônus probatório de demonstrar fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito do autor (artigo 373, II, do CPC/15).
Danos morais não configurados. Inadimplemento contratual não justifica a concessão de indenização por dano moral, porque reflete apenas a existência de algum dissabor ou desconforto.
Recursos não providos.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
28a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1006580-25.2019.8.26.0564 - im
1
Registro: 2020.0000403196
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1006580-25.2019.8.26.0564, da Comarca de São Bernardo do Campo, em que é
apelante/apelado JAILSON FERREIRA DA SILVA FILHO, é apelado/apelante
MUNDIAL ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES.
ACORDAM, em 28a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento aos recursos. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores CESAR
LACERDA (Presidente), CESAR LUIZ DE ALMEIDA E SERGIO ALFIERI.
São Paulo, 4 de junho de 2020.
CESAR LACERDA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
28a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1006580-25.2019.8.26.0564 - im
2
Voto no 35.843
APELAÇÃO No 1006580-25.2019.8.26.0564
COMARCA: SÃO BERNARDO DO CAMPO
APTES./ APDOS.: JAILSON FERREIRA DA SILVA FILHO; MUNDIAL
ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES
JUIZ(A): SERGIO HIDEO OKABAYASHI
Seguro facultativo de veículo. Ação de cobrança.
Cerceamento do direito de defesa. Inocorrência.
Furto do veículo. Fraude não comprovada. Ausência de
demonstração de que o autor tenha agravado o risco.
Requerida que não se desincumbiu, a contento, do ônus
probatório de demonstrar fatos impeditivos, modificativos
ou extintivos do direito do autor (artigo 373, II, do CPC/15).
Danos
morais
não
configurados.
Inadimplemento
contratual não justifica a concessão de indenização por
dano moral, porque reflete apenas a existência de algum
dissabor ou desconforto.
Recursos não providos.
Trata-se
de
ação
de
cobrança,
fundada em contrato de seguro facultativo de veículo, julgada parcialmente
procedente pela r. sentença de fls. 175/177, cujo relatório se adota.
Inconformadas, apelam as partes.
O autor, no recurso de fls. 180/189,
aduz, em breve síntese, que os danos morais foram comprovados no feito,
motivo pelo qual a indenização é devida.
A requerida, no apelo de fls.
223/233, alega, em apertado relato, que seu direito de defesa foi cerceado,
em razão da não realização da prova oral. Diz que o rastreador instalado no
veículo foi manuseado previamente e que não houve nenhuma prova de
que ele foi bloqueado. Insiste que a fraude foi comprovada no feito, razão
porque a indenização não é devida.
Recurso regularmente processado,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
28a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1006580-25.2019.8.26.0564 - im
3
com resposta.
É o relatório.
Analiso, de proêmio, a preliminar de
cerceamento de defesa, para afastá-la.
Conquanto
a
requerida
entenda
necessária a produção de provas, notadamente a prova oral, considera-se
que aquelas acostadas aos autos foram suficientes para a solução da lide,
tendo em vista os contornos das questões controvertidas, sem que se
identificasse a necessidade ou mesmo a utilidade daquela pleiteada.
Oportuno observar que cabe ao juiz
determinar as provas necessárias à instrução do processo e indeferir as que
considerar inúteis ou protelatórias.
A prova é dirigida ao magistrado e o
sistema vigente é o da Livre Apreciação Motivada, segundo o qual o juiz
deve instruir o processo até formar seu convencimento. Se os elementos
dos autos já se mostravam suficientes para formar a convicção do julgador,
as provas requeridas pela ré eram desnecessárias, estando autorizado seu
indeferimento, sem que se verifique o alegado cerceamento de defesa.
Ademais, como é cediço, no tocante
ao julgamento antecipado da lide, há disposição legal expressa autorizando
o juiz a procedê-lo tão logo forme sua convicção e a matéria seja somente
de direito ou os fatos relevantes para a solução da causa já estejam
suficientemente esclarecidos.
Passo ao exame da matéria de fundo.
Narra
a
inicial
que
as
partes
celebraram contrato visando o seguro de veículo, em abril de 2018. Desta
feita, em agosto de 2018, o automóvel “segurado” foi furtado, no entanto, a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
28a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1006580-25.2019.8.26.0564 - im
4
requerida se negou a pagar a indenização sob o fundamento de que
constatou indícios de má-fé ou dolo.
Pois bem.
Vislumbra-se dos termos da apólice
que a cobertura contratada abrange os eventos de roubo e de furto do bem.
No caso, o evento noticiado encontra
cobertura na proteção contratada e a isenção da responsabilidade da
seguradora somente encontraria guarida nas hipóteses expressamente
previstas, cabendo a ela o ônus de demonstrar a existência de agravamento
intencional do risco, do qual não se desincumbiu.
Com efeito, não restou comprovado
que o autor tenha retirado o rastreador instalado no automóvel ou que não
tenha agido com cuidado na guarda e zelo com o objeto segurado.
A
demandada
não
demonstrou
conduta negligente do demandante, a fim de ser suficiente para excluir a
cobertura.
Assim, não há qualquer elemento nos
autos que permita concluir que o autor teria contribuído de forma
intencional para a ocorrência do furto.
No que diz respeito à indenização a
título de danos morais, melhor sorte não socorre ao autor.
O inadimplemento contratual não
justifica a concessão de indenização por dano moral, porque reflete apenas
a existência de algum dissabor ou desconforto, sem que se possa identificar
verdadeiro abalo na esfera do patrimônio moral do requerente.
Tanto
a
doutrina
como
a
jurisprudência sinalizam para o fato de que os prejuízos extrapatrimoniais

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
28a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1006580-25.2019.8.26.0564 - im
5
suportados por alguém não se confundem com os meros transtornos ou
aborrecimentos que a pessoa sofre no dia a dia, sob pena de colocar-se em
descrédito a própria concepção da responsabilidade civil e do dano moral.
Cabe ao juiz, analisando o caso
concreto e diante da sua experiência, apontar se a reparação imaterial é
cabível ou não. Nesse sentido, foi aprovado, na “II Jornada de Direito
Civil”, o Enunciado no 159 do Conselho da Justiça Federal, pelo qual o
dano moral não se confunde com os meros aborrecimentos decorrentes de
prejuízo material.
Para concretizar tal dedução, o
Superior Tribunal de Justiça tem entendido, de forma reiterada, que “a
mera quebra de um contrato ou o mero descumprimento contratual não
gera dano moral” (Ag. RG 303.129/GO, 3a Turma, Rel. Min. Ari
Pargendler, DJ 28.05.2001).
Por fim, em razão do resultado do
julgamento (o não provimento dos apelos dos litigantes), deixo de majorar
a verba honorária.
Diante
do
exposto,
nega-se
provimento aos recursos.
CESAR LACERDA
Relator